Tribunal: TJBA
Processo: 8026867-02.2025.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8026867-02.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

EMBARGANTE: VALTER LUIZ DOS REIS

Advogado(s): CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEQUESTRO DE BENS. TERCEIRO DE BOA-FÉ. SUSPENSÃO DO PROCESSAMENTO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por Valter Luiz dos Reis, por meio de advogado regularmente constituído, contra o Acórdão da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito n.º 8026867-02.2025.8.05.0001, mantendo a decisão de suspensão do processamento dos Embargos de Terceiro, até o trânsito em julgado da ação penal n.º 8174753-39.2024.8.05.0001. A parte embargante alega omissão na análise da sua condição de terceiro de boa-fé e pleiteia efeitos modificativos com a consequente liberação dos bens sequestrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o Acórdão impugnado incorreu em omissão quanto à análise da alegada boa-fé do embargante na aquisição do bem objeto de sequestro, justificando, assim, a oposição dos embargos de declaração com eventual concessão de efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Acórdão embargado examinou expressamente os argumentos referentes à suposta condição de terceiro de boa-fé, concluindo pela ausência de comprovação cabal de que o bem foi adquirido com recursos lícitos e desvinculado dos fatos apurados na ação penal.

4.
O imóvel sequestrado está vinculado a empresa controlada de fato pelos réus na operação penal (“Operação Aposta”), e há fortes indícios de sua utilização em práticas de lavagem de capitais, sendo legítima a presunção de origem ilícita do patrimônio.

5.
A jurisprudência do STJ admite a suspensão do processamento dos embargos de terceiro, quando o exame da boa-fé do adquirente depende do desfecho da ação penal, nos termos do art. 130, II e parágrafo único, do CPP.

6.
A documentação apresentada pelo embargante não demonstrou, de forma inequívoca, a origem lícita dos valores utilizados na aquisição do bem nem a ausência de vínculo com os denunciados.

7.
A omissão alegada não se configura, porquanto o órgão julgador não está obrigado a rebater ponto a ponto todos os argumentos das partes, desde que justifique sua decisão de modo claro e coerente, nos termos do art. 619 do CPP.

8.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal para reforma do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.
Não há omissão quando o
A
córdão analisa de forma fundamentada os elementos relevantes à controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os argumentos suscitados pela parte.

2.
A suspensão do processamento dos embargos de terceiro, nos termos do art. 130, II, do CPP, é cabível quando há indícios de que o bem sequestrado está vinculado aos fatos apurados na ação penal.

3.
A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito do julgado, sendo incabível sua utilização para manifestação de mero inconformismo da parte.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 125, 129, 130, II e parágrafo único, e 619; CPC, art. 674 (por analogia); RI/TJBA, arts. 166, 172, 324 a 326.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no HC 707.726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 15.02.2022; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.214.790/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 19.07.2018; STJ, AgRg no AREsp 700.176/MG, Rel. Min. Ericson Maranho, j. 23.06.2015; TJBA, EDcl n.º 0500093-72.2020.8.05.0103.1, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 07.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Embargos de Declaração
n.º 8026867-02.2025.8.05.0001
, em que figura
,
como
Embargante
,
VALTER LUIZ DOS REIS
, por intermédio do advogado Carlos Alberto Batista Neves Filho (OAB/BA22.199)

e, como
Embargado
,
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
e

REJEITAR

os aclaratórios,

mantendo-se,
in totum
, o
A
córdão vergastado
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 1º de julho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS03